Tribunal: TJSP
Processo: 2276275-74.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2276275-74.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Marília, em que são
embargantes LAURA LANDI DE MOURA e BANCO OLÉ BONSUCESSO
CONSIGNADO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2276275-74.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 35896 e
2
Voto n. 35896
Embargos de declaração n. 2276275-74.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Marília
Embargante: Laura Landi Vieira
Embargado: Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A
Embargos de declaração. Inexistência de contradição,
omissão, obscuridade ou erro material. Ausência de vício no
acórdão guerreado. Tentativa de rediscussão e novo
julgamento.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela agravante a
fls. 01/02 do incidente digitalmente apensado, em razão do acórdão de fls. 80/83, no
qual, por unanimidade, foi negado provimento ao recurso.
Em suas razões recursais, a embargante alegou, em síntese,
houve omissão no acórdão guerreado; que não foi analisado que, desde 2018, vem
sofrendo descontos em seu holerite de aproximadamente 50% dos seus ganhos; que o
valor restante é destinado para custear as despesas da casa e da família; que tal
situação foi agravada com a crise econômica; e, que por trabalhar somente para a
Prefeitura e não possuir carteira de trabalho assinada, é desnecessária a apresentação
de extrato de cartão de crédito.
Recurso devidamente processado.
É o relatório.
Segundo disposição expressamente contida no Código de
Processo Civil, são cabíveis os embargos de declaração em caso de obscuridade ou
contradição na decisão judicial; omissão referente a ponto ou questão sobre a qual
deveria haver pronunciamento; ou, ainda, para corrigir erro material (artigo 1.022, I,
II e III, do Código de Processo Civil - CPC).
Data maxima venia, não assiste razão à embargante.
Conforme se verifica no acórdão guerreado, todas as
alegações suscitadas, os documentos juntados, a legislação e jurisprudência atinentes
foram detalhadamente analisados, inclusive em relação aos mencionados holerites.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2276275-74.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 35896 e
3
Para robustecer tal fundamento, mostra-se relevante a
reprodução do respectivo trecho do acórdão:
“Compulsando os autos, verifica-se que se
mostram
presentes
todos
os
elementos
necessários para apreciação do pedido de
concessão da gratuidade da justiça feito pelo ora
agravante.
A fls. 20, a agravante juntou declaração de
hipossuficiência.
A fls. 25/26, a agravante juntou holerites
referentes aos meses de novembro de 2018 e
junho de 2020.
Todavia, a fs. 48, foi proferida a r. decisão pelo
MM. Juízo “a quo” com as seguintes disposições:
“Antes de indeferir o pedido, contudo, convém
facultar ao interessado o direito de
provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio
prejuízo ou de sua família, com as custas e
despesas do processo.
Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita,
a parte requerente deverá,
em 15 (quinze) dias, apresentar, sob pena de
indeferimento do benefício:
a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou
comprovante de renda
mensal, e de eventual cônjuge;
b) cópia dos extratos bancários de contas de
titularidade, e de eventual cônjuge,
dos últimos três meses;
c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos
três meses;
d) cópia da última declaração do imposto de renda
apresentada à Secretaria da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2276275-74.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 35896 e
4
Receita Federal.
Contudo, a fls. 51/54, a requerente, ora agravante,
juntou apenas os holerites referentes aos meses de
agosto de 2020 e setembro de 2020.
Tendo em vista que não foram juntados os
documentos determinados a fls. 48, nem foi
apresentada pela ora agravante a justificativa da
sua não apresentação, de rigor reconhecer que não
há nos autos elementos suficientes para a
apreciação
da
sua
alegada
situação
de
hipossuficiência econômico-financeira.
Dessa forma, não restou demonstrado o perfil de
quem tem o efetivo risco de prejuízo à
subsistência própria e da família, o que, por
consequência, afasta a necessidade de se atribuir à
agravante a almejada gratuidade.
Assim, mostra-se imperiosa a manutenção da r.
decisão guerreada.”
Portanto, de rigor reconhecer que não há nenhuma
irregularidade ou vício a ser suprido, pois, com o devido respeito, o julgador não é
obrigado a decidir de acordo com as pretensões e alegações da parte, mas, sim, em
consonância com a realidade fática existente no processo e com o seu efetivo
convencimento, dentro dos patamares legais próprios aplicáveis à espécie.
Registre-se que a invocação de questões já apreciadas
caracteriza patente tentativa de rediscussão e novo julgamento do recurso
anteriormente interposto, o que não pode ser feito por meio dos embargos de
declaração, uma vez que estes visam sanar eventuais irregularidades contidas no
julgado, e não a sua adequação aos interesses da parte. Por tal motivo, inadmissível o
seu provimento (Nesse sentido: EDclAgRgREsp no 10270/DF, EDcl no 13845 e
EDclREsp no 7490-0, todos do E. Superior Tribunal de Justiça).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2276275-74.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 35896 e
5
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, os
embargos de declaração são rejeitados.
Roberto Mac Cracken
Relator